Tribunal: TJMT
Processo: 0007340-79.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007340-79.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCKERSON OSVALDINO DE AMORIM - CPF: 003.286.191-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VISUAL MODAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE FERNANDO MACHADO CAVALCANTE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME INICIAL DESPROPORCIONAL – REINCIDENCIA DO APELANTE - REGIME ABERTO OBSTADO - ACÓRDÃO DO STJ E TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A
reincidência obsta o regime semiaberto,
“
ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão”
(STJ, AgRg no REsp 1838997/MS).

“Não há que se falar em bis in idem na consideração da reincidência para a imposição do regime semiaberto, salientando-se que a própria Súmula 269 do C. STJ 2 assim o estabelece”
(STJ, HC 658310).

“Os fatores fundamentais para a determinação do regime inicial do cumprimento de pena são a quantidade da sanção aplicada e a reincidência. No entanto, esses critérios deverão ser complementados pelos elementos descritos no artigo 59 do Código Penal (artigo 33, § 3º, Código Penal), ou seja, os condenados não reincidentes, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderão iniciar o cumprimento da sanção no regime aberto se as circunstâncias judiciais forem plenamente favoráveis, caso contrário o regime deverá ser o semiaberto
.” (TJMT, AP N.U 0001791-90.2003.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0007340-79.2018.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: LUCKERSON OSVALDINO DE AMORIM

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por LUCKERSON OSVALDINO DE AMORIM
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Varzea Grande, nos autos de ação penal (N.U 0007340-79.2018.8.11.0002), que o condenou por furto qualificado pelo concurso de pessoas e arrombamento a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4º, IV do CP (ID 104440547).

O apelante sustenta que: 1) o regime
semiaberto seria

desproporcional com a pena corpórea; 2)
“a reincidência não deve sobrepesar e punir o apelado duplamente”
[agravante e regime inicial].

Pede o provimento para que seja estabelecido regime aberto e,
“por conseguinte, a aplicação das regras do art. 44 do Código Penal”
(ID 104440547).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo. (ID. 104440547)

A 5ª i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que
“é necessário que pena imposta seja igual ou inferior a 04 anos e o condenado não seja reincidente”
para estabelecer o regime inicial aberto (Élio Américo, procurador de Justiça - ID 105313961)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“ [...]Ante ao exposto, julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência: condeno o réu Luckerson Osvaldino de Amorim, qualificados nos autos, por infringir o art. 155, §4.º, IV, do Código Penal; e absolvo o réu Alexandre Fernando Machado Cavalcante, qualificado nos autos, por não existir provas suficientes de que tenha praticado o delito em comento, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA DO RÉU Luckerson Osvaldino de Amorim.

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhes a pena.

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito.

Trata-se de réu é reincidente (fls. 117/8).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise da personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis, eis que procurou se assenhorar de patrimônio alheio.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, disse ser técnico de informática, desempregado, não demonstrando renda mensal (fl. 182), é patrocinado pela i. Defensoria Pública.

Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em dois (02) anos de reclusão; aumento-a em um sexto (1/6) ante a agravante pela reincidência, resultando em dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão; cuja pena torno em concreto e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima fixo sua pena pecuniária em 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, § 2.o, b, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto, por ser reincidente.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, por ser reincidente.”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – ID 104440547).

Pois bem.

O Juízo singular estabeleceu o regime inicial semiaberto ao considerar a reincidência do apelante, o qual registra condenação definitiva por roubo majorado pelo concurso de agentes [
Ação Penal n.º 0013929-40.2013.8.11.0042 - 4ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, transitada em julgado em 25.5.2015
]
.

Realmente, a reincidência obsta o regime semiaberto,
“ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão”
(AgRg no REsp 1838997/MS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 5.12.2019).

Ademais,
“não há que se falar em bis in idem na consideração da reincidência para a imposição do regime semiaberto, salientando-se que a própria Súmula 269 do C. STJ 2 assim o estabelece”
(STJ, HC 658310, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 1º.6.2021).

Nessa linha, anota-se acórdão desta e. Câmara:

“Os fatores fundamentais para a determinação do regime inicial do cumprimento de pena são a quantidade da sanção aplicada e a reincidência. No entanto, esses critérios deverão ser complementados pelos elementos descritos no artigo 59 do Código Penal (artigo 33, § 3º, Código Penal), ou seja, os condenados não reincidentes, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderão iniciar o cumprimento da sanção no regime aberto se as circunstâncias judiciais forem plenamente favoráveis, caso contrário o regime deverá ser o semiaberto
.” (AP N.U 0001791-90.2003.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 4.11.2013)

Portanto, o regime inicial imposto na sentença condenatória não deve ser alterado.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021